Tribunal: TJDFT
Processo: 0732971-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0732971-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA TERESA DE QUEIROZ THOMAZ AGRAVADO: VALLE ABREU ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA TERESA DE QUEIROZ THOMAS contra a decisão da 5a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0738224-93.2020.8.07.0001, movido por VALLE ABREU ADVOCACIA, nos termos da decisão proferida no AGI n. 0724629-93.2021.8.07.0000, determinou a penhora de 10% (dez por cento) da pensão recebida pela devedora para satisfação dos honorários advocatícios e, em consequência, autorizou a expedição de alvará em favor da parte exequente (ID 103861174, origem). Nas razões (ID 29931614), afirma se tratar de penhora de valores recebidos a título de pensão militar e, portanto, impenhoráveis. Acrescenta que tramita na 5a Vara Cível de Brasília outro processo em seu desfavor (n. 0738279-44.2020.8.07.0001) no qual existe a possibilidade de nova penhora de seus proventos, o que acarretará grave dano à sua subsistência. Com tais argumentos, requer seja concedido o efeito suspensivo ao recurso a fim de obstar o levantamento de valores pelo credor. No mérito, busca a reforma da decisão e a suspensão da penhora. Preparo efetuado (ID 29931616). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, a agravante busca o efeito suspensivo ao recurso e a reforma do pronunciamento judicial que, em atendimento ao registrado no AGI n. 0724629-93.2021.8.07.0000, determinou a penhora de 10% (dez por cento) da pensão recebida pela devedora para a satisfação dos honorários advocatícios e, em consequência, autorizou a expedição de alvará em favor da parte exequente (ID 103861174, origem). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia vislumbro a urgência do pleito. Nota-se que, embora concedida a medida liminar requerida nos autos do AGI n. 0724629-93.2021.8.07.0000, a fim de autorizar a penhora de 10% (dez por cento) da pensão recebida pela executada, ainda não ocorreu o julgamento do mérito recursal. Noutro giro, em consulta aos autos de origem, verifica-se que o juízo singular autorizou a expedição de alvará em favor da parte exequente, porquanto realizados depósitos pela instituição pagadora, o que evidencia risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação. Ao revés, deixo de verificar o perigo de dano reverso, pois, em caso de desprovimento do presente agravo, o valor poderá ser levantado, devidamente corrigido. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para obstar o levantamento dos valores constritos pelo credor. Comunique-se, com urgência, ao juízo da causa. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 19 de outubro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator